Tribunal: CARF
Processo: 10880.972305/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972305/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.899 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento,
eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma
dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$129.665,07 e homologar
as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. Vencidos os Conselheiros Claudio
de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Ausente
justificadamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Redatora Designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972305/2011-71
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (Suplente
Convocada), Letícia Domingues Costa Braga e Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente
Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-50.654 proferido pela 5a Turma da DRJ/POA em sessão de 27 de junho de
2014.
Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a não
homologação de compensações com utilização de crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
O despacho decisório (fls. 11) reconheceu a existência do crédito no valor de
R$ 851.547,87, enquanto o pleiteado era de R$ 1.184.841,97, uma diferença de
R$ 333.294,10.
Ao teor do despacho decisório, valendo-se de informações constantes do
PER/Dcomp, não teriam sido confirmados os seguintes valores de imposto de
renda retido na fonte, de estimativas compensadas com saldos negativos
anteriores e demais estimativas compensadas:

A manifestação de inconformidade pede o reconhecimento do direito creditório,
trazendo quatro argumentos.
1. IRRF
As retenções na fonte teriam ocorrido. Junta comprovantes.
2. Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
A diferença de R$ 167.135,15 decorreria da homologação parcial do
PER/Dcomp 20247.17949.171209.1.7.02-6496. A não homologação foi objeto
de manifestação de inconformidade. A decisão naquele processo tem influência
direta nesse, razão pela qual pede o sobrestamento do julgamento até decisão
daquele processo.
3. Demais estimativas compensadas
A contribuinte havia compensado uma estimativa de R$ 129.665,07, mas tal
compensação foi cancelada. Entretanto, o débito respectivo foi incluído em
parcelamento, conforme documentos anexos, motivo pelo qual o crédito dever
também reconhecido.
4. Débitos compensados de estimativas
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

As PER/Dcomp em análise teriam compensados débitos de estimativa, nos
valores de R$ 1.114.395,45, relativa a janeiro de 2007 e de R$ 98.519,72,
relativa a janeiro de 2008. Diz:
Ora, a legislação estabelece que o valor da estimativa não paga não pode ser
objeto de cobrança, após o encerramento do ano-calendário em questão, mas
sujeita-se, apenas, a multa isolada pelo não recolhimento.
Isto posto, o débito é inexistente, pelo que se requer o cancelamento do mesmo.
Voto
IRRF
O sistema eletrônico PER/DCOMP – Análise do Crédito – Saldos Negativos –
Batimento sob comando do usuário, em batimento realizado em 17/06/2014,
confirma a integralidade das retenções na fonte, como se vê na telas abaixo:

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

A estimativa de fevereiro/2006 teria sido quitada por compensação com saldo
negativo de 2005. Mas tal compensação foi homologada parcialmente, como se
vê na tabela adiante, extraída do detalhamento do crédito, de fls. 14:

A requerente pede o sobrestamento deste processo até o julgamento daquele.
Tal pedido não pode ser deferido, eis que inexiste essa possibilidade na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
O PER/Dcomp 20247.17949.171209.1.7.02-6496 é objeto do processo
10880.949853/2001-06, julgado nessa mesma sessão, e com decisão favorável
à contribuinte.
Conforme Acórdão no 10-50653, juntado por cópia a este processo, houve o
deferimento de crédito de R$ 266.263,24, relativo ao saldo negativo de 2005,
suficiente para que a DCOMP acima seja totalmente homologada.
Demais estimativas compensadas - parcelamento
A contribuinte informa que parcelou a estimativa de janeiro de 2006 e pede
seja considerada na composição do saldo negativo do período.
Débito incluído em qualquer modalidade de parcelamento, não pode, só por
este fato, ser restituído ou compensado. Somente as parcelas pagas até o
momento da transmissão da DCOMP é que podem ser objeto de pedido de
restituição e/ou compensação, pois o parcelamento não constitui modalidade
de extinção de crédito tributário, mas de suspensão de sua exigibilidade.
Vejamos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
Como se pode observar, para que o sujeito passivo postule a restituição ou a
compensação de tributos, necessário se faz que seu direito seja líquido e certo,
vale dizer, que o crédito tributário por ele devido esteja comprovadamente
extinto.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

O recibo de consolidação de parcelamento de dívidas, fls. 63/65, mostra que o
parcelamento ocorreu em 2011, enquanto a apresentação do PER/Dcomp
original aconteceu em fevereiro de 2007. Assim, não havia, naquela data, a
possibilidade de inclusão no saldo negativo da parcela que viria a ser
parcelada quatro anos após.
Alegada inexigibilidade de débitos compensados de estimativas
A contribuinte pede o cancelamento de débitos que tem origem em estimativas,
alegando que elas não podem ser objeto de cobrança após o encerramento do
ano-calendário.
O presente processo tem por objeto a da análise do direito creditório e da
possibilidade de utilização dele para compensações.
Não é objeto do presente processo a exigibilidade, ou não, de débitos e de
critérios para sua cobrança. Nem o julgador administrativo detém competência
para cancelamento de débitos em sede de compensação. Essa matéria é
estranha ao processo e não foi objeto do despacho recorrido.
O cancelamento da cobrança de débitos insertos em DCTF e/ou DCOMP é da
competência da Delegacia da Receita Federal da jurisdição da interessada,
conforme determina a Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, que aprova
o regimento interno da RFB, no dispositivo abaixo:
“Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as
atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
I - decidir sobre a revisão de ofício, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou
não em Dívida Ativa da União;
[...]
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;”
[...]
Apenas a título de comentário, a análise da DIPJ do ano-calendário 2007
mostra que a contribuinte ao efetuar o ajuste anual, apura IRPJ a pagar de
quase 4 milhões de reais e deduz como estimativas pagas, a totalidade dos
valores pagos/compensados, gerando, inclusive, direito de crédito contra o
fisco, de quase 120 mil reais.
Conclusão
Face ao exposto, voto por reconhecer direito creditório suplementar de R$
203.629,03 (36.493,88 + 167.135,15), relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006, composto das seguintes parcelas de crédito:
Retenções na Fonte
Informadas em PER/Dcomp

R$ 100.968,74
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

Confirmadas nesta decisão

R$ 100.968,74
(-) Confirmadas no Desp. Decisório
R$ 64.474,86
(=) IRRF a compor o saldo negativo
R$ 36.493,88
Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
Estim. Fev/2006 comp. PER/Dcomp

R$ 762.242,30
Confirmadas nesta decisão

R$ 762.242,30
(-) Confirmadas no Desp. Decisório

R$ 595.107,15
(=) Saldo estim. Fev/06 a compor o SN

R$ 167.135,15

Ilson Roberto Librenza – Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do acórdão da DRJ, a Interessada reitera que teria direito à
compensação. Em essência, seus argumentos:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Conforme relatoriado, da composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006, as parcelas de crédito não acatadas pela decisão recorrida foram somente as
“Demais Estimativas Compensadas”, porque a Interessada teria compensado um valor a título de
estimativa, de janeiro de 2006, a qual teria sido objeto de parcelamento.
Reproduzo a decisão recorrida (grifos meus):
Débito incluído em qualquer modalidade de parcelamento, não pode, só por
este fato, ser restituído ou compensado. Somente as parcelas pagas até o
momento da transmissão da DCOMP é que podem ser objeto de pedido de
restituição e/ou compensação, pois o parcelamento não constitui modalidade
de extinção de crédito tributário, mas de suspensão de sua exigibilidade.
Vejamos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
Como se pode observar, para que o sujeito passivo postule a restituição ou a
compensação de tributos, necessário se faz que seu direito seja líquido e certo,
vale dizer, que o crédito tributário por ele devido esteja comprovadamente
extinto.
O recibo de consolidação de parcelamento de dívidas, fls. 63/65, mostra que o
parcelamento ocorreu em 2011, enquanto a apresentação do PER/Dcomp
original aconteceu em fevereiro de 2007. Assim, não havia, naquela data, a
possibilidade de inclusão no saldo negativo da parcela que viria a ser
parcelada quatro anos após.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

O PERD/DCOMP foi elaborado para dar agilidade à compensação dos débitos
dos contribuintes, quando estes possuem créditos líquidos e certos contra a Fazenda Nacional,
afinal trata-se de um ato específico e formalizado em declaração de compensação providenciada
pelo próprio Contribuinte, a qual extingue o crédito tributário (débito da contribuinte) sob
condição de resolução posterior a cargo da autoridade administrativa, a qual deve ser feita em
cinco anos contados da transmissão do PER/DCOMP, sob pena de homologação tácita da
compensação, ou seja, o prazo corre contra a Administração Tributária.
E estamos aqui nos referindo a milhares de DCOMP que agitam os sistemas da
RFB e mobilizam, certamente, um grande número de servidores, pois, não raro, são feitas
intimações aos postulantes acerca do crédito informado na declaração de compensação.
O que se quer destacar é que, nos termos da legislação que rege o instituto da
compensação, no caso o art.170 do CTN e art.74 da Lei no 9.430 de 1996, a compensação
extingue imediatamente o débito fiscal (art.156, II, do CTN) e só posso entender que assim seja
porque a legislação pertinente estabelece que os créditos apurados pela Contribuinte devem ser
líquidos e certos.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 170, dispõe: “a
lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
É pressuposto lógico da compensação a qualidade do crédito, caracterizada pela
sua certeza e liquidez, enfim, que o crédito exista, seja atual e identificável, não se submetendo
a qualquer evento futuro.
Estamos diante aqui de um saldo negativo de IRPJ do ano de 2006, cuja
composição de crédito agrega, dentre outras parcelas, uma parcela pendente de evento futuro, ou
seja, a Recorrente utilizou-se de um crédito sem que o mesmo estivesse amparado por um
pagamento ou compensado com créditos anteriores, enfim, um valor eminentemente escritural
sem nenhuma representatividade ativa em sua escrituração contábil.
Entendo necessário fazer algumas considerações, não no sentido de agregar
algum fundamento adicional na razão de decidir, a qual já foi adequada e corretamente bem
fundamentada, tanto no Despacho Decisório quanto na Decisão Recorrida. Apenas quero deixar
evidenciado o quão desastroso é acatar um crédito sob a pecha de estimativa mensal de imposto,
não pago e nem compensado, ou seja, um crédito inexistente
A Recorrente apresentou sua DIPJ do ano calendário de 2006 com base no Lucro
Real Anual, regime de apuração que obriga as empresas ao recolhimento mensal (estimado) de
imposto de renda e CSLL, podendo deixar de proceder à sua apuração, em determinados meses,
por força de certas condições estabelecidas na legislação (art.230 do RIR/99).
Nos termos do art.222 do RIR/99 (regulamento vigente à época), a opção por esta
forma de tributação deve ser exercida/manifestada com o pagamento do imposto correspondente
ao mês de janeiro de 2006, sendo irretratável para todo o ano calendário (art.232 do RIR/99).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

No caso aqui visto, pode-se seguramente afirmar que não houve esta opção, pois a
estimativa mensal de janeiro de 2006 não foi paga e nem objeto de compensação com créditos de
períodos anteriores, ou seja, a empresa permaneceu indevidamente no regime de apuração do
lucro real anual.
Estimativas mensais de imposto de renda são meras antecipações do imposto
devido apurado no encerramento do período de apuração, são registradas no ativo circulante (IR
a Recuperar) tendo como contrapartida a crédito de caixa ou de compensação com créditos
anteriores, ou em passivo circulante pois seu prazo de recolhimento dá-se no mês seguinte ao da
apuração. Mas nada disso se viu nos autos, o que se tem é apenas um registro indevido e sem
qualquer representatividade econômica, sem substância, desprovido de qualquer elemento
(entenda de crédito) que pudesse ser formador de saldo negativo de imposto de renda no final do
período.
E digo isso porque a recusa deste alegado crédito informado na DCOMP não
causa nenhum atrito com o Parecer Normativo COSIT no 02 de 2018, uma vez que aqui nos
autos a estimativa alegada simplesmente não existiu e se não existe, não pode compor saldo
negativo de IRPJ. Caso viessem a ser parceladas, entendo que somente aquelas que forem
efetivamente pagas poderiam ser tratadas como estimativas, assim consideradas à época da
transmissão da DCOMP.
Destaque-se que a Fazenda Nacional não está aqui negando a existência do
crédito por eventual ausência de provas de forte conteúdo probatório ou por decorrência de uma
verificação fiscal que apontasse a insuficiência do crédito declarado, não, disso aqui não se trata
A Fazenda está simplesmente afirmando que o alegado crédito não existia à época
da transmissão do PER/DCOMP!
Veja que foi incluído no saldo negativo de IRPJ do ano de 2006 um valor a título
de estimativa (ou parte) que viria a ser parcelada quatro anos depois, em 2011!
Quanto a esta exigência de certeza e liquidez dos créditos do sujeito passivo,
como demandada no art.170 do CTN, trago a lucidez de Donovam Mazza Lessa em sua obra
Manual de Compensação Tributária, edição 2018, pags. 125/126:
É que, feita a compensação por conta e risco do contribuinte (como assim
autorizam os arts. 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96), cabe à
autoridade fiscal examinar a regularidade da compensação, examinando,
especialmente, se o contribuinte realmente dispõe dos créditos utilizados no
encontro de contas. Para tanto, o Fisco pode inquirir o contribuinte, pedir
esclarecimentos quanto a sua contabilidade, pedir documentos, etc. Ou seja,
compete ao Fisco fiscalizar o contribuinte, justamente para que possa
confirmar ou não a existência do direito creditório do sujeito passivo.
Neste trabalho, porém, pode haver divergências entre o Fisco e o contribuinte,
de modo que a autoridade fiscal pode não se satisfazer com a documentação ou
pode, ainda, interpretá-la com critérios distintos. Em situações como esta, o
Fisco questiona a existência do direito creditório e, com isto, rechaça a
compensação realizada (seja por meio de glosa da compensação ....). Mas note-
se que a eventual recusa à compensação realizada pelo contribuinte será
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

decorrente da conclusão pela autoridade fiscal de que o crédito é inexistente,
ou, então, de que o contribuinte não conseguiu comprová-lo.
Esta negativa do crédito em face de sua alegada inexistência (ou falta de sua
hábil comprovação) não se confunde com o requisito da “liquidez e certeza” do
crédito do contribuinte, exigido pelo art.170 do CTN. Ao condicionar à
compensação a existência de “créditos líquidos e certos”, o que o legislador
pretendeu, como já dissemos, foi apenas afirmar que os créditos do contribuinte
devem ser identificáveis e não devem estar submetidos a condição futura.
[destaques são deste Conselheiro]

Este Conselheiro Relator não desconhece que a questão envolvendo estimativas
parceladas na formação de saldo negativo apresenta divergências de entendimento entre as
turmas deste Colegiado, tendo o debate já objeto de enfrentamento na CSRF, de onde reproduzo
excertos do Acórdão de Recurso Especial de no 9101-004.687 da 1a Turma da CSRF, em sessão
de 17 de janeiro de 2020:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento,
eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma
dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Viviane Vidal Wagner (relatora), Edeli Pereira Bessa
e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Lívia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora designada
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata o presente processo de recurso especial de divergência interposto por
CREDEAL MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA, em face do Acórdão no 1302-
001.443 (fls. 151 e ss.), através do qual o colegiado decidiu dar parcial
provimento ao recurso voluntário para homologar as compensações declaradas
em PER/DCOMP, até o limite disponível do Saldo Negativo de IRPJ do Ano
Calendário de 2003, após a homologação da compensação da IRPJ-estimativa
de janeiro de 2003 nos autos do PAF no 13018.000018/2003-15. Transcreve-se
a ementa do acórdão recorrido:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO EM PARCELAMENTO.
Ao se constatar que parte do IR sobre a base estimada, que deveria compor o
SNIRPJ pleiteado, foi objeto de pedido de parcelamento, torna irrefutável a
conclusão de que não havia crédito líquido e certo nesse montante no momento
em que a recorrente apresentou as suas PER/DCOMPs, razão pela qual o seu
direito à compensação há de ficar limitado ao SNIRPJ AC 2003 que fazia jus
no momento do pedido de compensação.”
O contribuinte opôs embargos de declaração em face do acórdão em tela, os
quais foram não foram conhecidos, conforme acórdão de fls. 256/257.
Cientificado do acórdão que julgou os embargos, o contribuinte apresentou
recurso especial apontando divergência na interpretação da legislação
tributária entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma de no 1801-
001.616, cuja ementa segue parcialmente transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
(...)
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL
AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe
computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de
parcelamento, eis que a decisão de não homologação implicaria dupla
cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o
débito no processo de Per/Dcomp”.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF
competente para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

recurso especial interposto, considerando comprovado o dissenso jurisprudencial.
Em contrarrazões, a PGFN apresenta razões para a manutenção da decisão
recorrida, destacando, em síntese, que:
- alega a recorrente que informou equivocadamente que o SNIRPJ AC 2003
decorreria do pagamento, por meio de DARF da estimativa de janeiro de 2003
no valor de R$ 329.888,14 (vide DIPJ a fls. 57 e DCTF a fls. 48), quando em
verdade esta estimativa foi compensada com SNCSLL AC 2001 (R$ 176.180,75,
doc. a fls. 132), SNIRPJ AC 2001 (R$ 115.805,78, vide doc. a fls. 132) e
SNIRPJ AC 2002 (R$ 37.901,61, doc. a fls. 132), objeto do PAF no
13018.000018/2003-15;
- ocorre que, conforme informou a Unidade Preparadora, o extrato Profisc a
fls. 146, confirma que a estimativa de IRPJ, código de arrecadação 2362,
referente ao mês de janeiro de 2003, vencimento 28/02/2003, no valor de R$
329.888,14, teve sua compensação confirmada no valor de R$ 68.104,88, sendo
que o valor remanescente da estimativa de R$ 261.783,26, está em
parcelamento com base na Lei no 11.941, de 27/05/2009, em cumprimento à
ordem judicial liminar proferida no Mandado de Segurança no 500567540.2011.404.7107RS;
- a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve
preencher dois requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante
do crédito; e, o da certeza, que diz respeito à prova incontestável do direito
alegado;
- desde a Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que alterou o art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, àquele que pretende compensar débitos tributários
com créditos tributários de que se afirma detentor, compete declarar tal
pretensão à Receita Federal;
- a retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida
antes do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 77 da IN
no 900/2008);
- o alegado erro de preenchimento da DCOMP não pode ser admitido, eis que,
a retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração
de Compensação de débitos não homologados o que não é permitido pela
legislação
- nos termos da legislação retro citada, a demonstração da existência de
crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da
declaração de compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do
instituto da compensação.
- o art. 6o, § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.430/96 disciplina o regime de
pagamento e restituição de imposto por estimativa;
- o parcelamento não pode ser visto como espécie de pagamento, na medida em
que não se enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim,
nas de suspensão, conforme arts. 151 e 156 do CTN;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

- não merece reprimenda a conclusão da decisão recorrida ao afirmar que “O
fato de a diferença, hoje, está em parcelamento é prova irrefutável de que não
havia crédito líquido e certo nesse montante no momento em que a recorrente
apresentou as suas PER/DCOMP, razão pela qual o seu direito à
compensação, ora pleiteada, há de ficar limitado ao SNIRPJ AC 2003 que fazia
jus naquele momento, ou seja, R$ 68.104,88”.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas,
julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma
de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos termos do art. 67 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no .343, de 9 de junho de 2015.
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência após
verificar que:
“[...] enquanto o acórdão paradigma acolhe a possibilidade de se homologar
compensação cujo crédito decorre de saldo negativo de CSLL formado com
estimativas adimplidas por meio de parcelamento, sob a justificativa de que "a
decisão de não homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a
estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de Per/Dcomp";
o recorrido, tratando de crédito de saldo negativo de IRPJ formado igualmente
com estimativas objeto de parcelamento, não admite a homologação por
concluir que "não havia crédito líquido e certo nesse montante no momento em
que a recorrente apresentou as suas PER/DCOMP"”
Considerando presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do
despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no
presente caso.
Mérito
A decisão recorrida assim sintetizou o mérito da questão e decidiu
desfavoravelmente ao contribuinte no tocante ao montante objeto de
parcelamento:
“No mérito, julga-se, nestes autos, o Despacho Decisório a fls. 6, que não
homologou
os
PER/DCOMP
nos
09645.56221.310304.1.3.026070
e
02387.65951.111006.1.7.027165, pois conforme Sistema de Controle de
Créditos a fls. 07, o valor utilizado para compor o SNIRPJ AC 2003 (R$
329.888,14) não foi confirmado, pois o DARF informado não foi localizado.
Alega a recorrente que informou equivocadamente que o SNIRPJ AC 2003
decorreria do pagamento, por meio de DARF da estimativa de janeiro de 2003
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

no valor de R$ 329.888,14 (vide DIPJ a fls. 57 e DCTF a fls. 48), quando em
verdade esta estimativa foi compensada com SNCSLL AC 2001 (R$ 176.180,75,
doc. a fls. 132), SNIRPJ AC 2001 (R$ 115.805,78, vide doc. a fls. 132) e
SNIRPJ AC 2002 (R$ 37.901,61, doc. a fls. 132), objeto do PAF no
13018.000018/200315.
Ocorre que, conforme informou a Unidade Preparadora, o extrato Profisc a fls.
146, confirma que a estimativa de IRPJ, código de arrecadação 2362, referente
ao mês de janeiro de 2003, vencimento 28/02/2003, no valor de R$ 329.888,14,
teve sua compensação confirmada no valor de R$ 68.104,88, sendo que o valor
remanescente da estimativa de R$ 261.783,26, está em parcelamento com base
na Lei no 11.941, de 27/05/2009, em cumprimento à ordem judicial liminar
proferida no Mandado de Segurança no 500567540.2011.404.7107RS.
O fato de a diferença, hoje, está em parcelamento é prova irrefutável de que
não havia crédito líquido e certo nesse montante no momento em que a
recorrente apresentou as suas PER/DCOMP, razão pela qual o seu direito à
compensação, ora pleiteada, há de ficar limitado ao SNIRPJ AC 2003 que fazia
jus naquele momento, ou seja, R$ 68.104,88.
Em face do exposto, voto por homologar as compensações declaradas nos
PER/DCOMP
nos
09645.56221.310304.1.3.026070
e
02387.65951.111006.1.7.027165, até o limite disponível do Saldo Negativo de
IRPJ do Ano Calendário de 2003, após a homologação da compensação da
IRPJ-estimativa de janeiro de 2003 nos autos do PAF no 13018.000018/200315.
(Relator Conselheiro Alberto Pinto Junior)”
Recentemente, ao acompanhar o voto da a i. relatora conselheira Edeli Pereira
Bessa no acórdão no 9101-004440, de 9/10/2019, acabei revendo o posição
manifestada em declaração de voto no Acórdão no 9101-004003, de 18 de
janeiro de 2019, em que admiti a compensação parcelada por estarem os
débitos inscritos no parcelamento previsto na Lei n o 11.941, de 2009.
No referido acórdão no 9101-004440, após transcrever trecho do Acórdão no
9101-003.708, a ilustre relatora conselheira Edeli Pereira Bessa consignou:
“Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas
daquelas cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não
homologadas. Isto porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-
homologação, há possibilidade de sua reversão e de extinção da estimativa na
data de apresentação daquela DCOMP. No presente caso, porém, a não-
homologação é definitiva e o débito não foi pago com os acréscimos moratórios
devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no 11.941/2009,
restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito passivo é
liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em
31/12/2007, mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento
a partir de 2013, e ainda sem a recomposição integral da mora verificada
desde o vencimento original da estimativa, em razão da anistia concedida
naquele âmbito.”
De fato, a questão é mais complexa do que simplesmente reconhecer a
confissão de dívida no parcelamento para fins de eventual cobrança em caso de
inadimplemento. Quando declara uma parcela objeto de parcelamento para
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

fins de compensação em DCOMP, o contribuinte pretende utilizar valores
ainda não pagos, paralisando os acréscimos moratórios incidentes sobre
crédito tributário efetivamente devido, declarado como débito na DCOMP.
Ademais, o parcelamento não é espécie de pagamento, na medida em que não
se enquadra nas hipóteses de extinção do crédito tributário do art. 156, mas de
suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, ambos do
CTN. Assim, não pode caracterizar crédito líquido e certo para fins de
compensação autorizada na forma do art. 170 do citado CTN.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial
do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner
Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada
Fui designada para redigir o voto vencedor do presente acórdão, manifestando
as razões pelas quais a maioria da Turma decidiu dar provimento ao recurso
especial do contribuinte no caso em questão.
Em síntese, a Turma entendeu que, na declaração de compensação que
pretenda utilizar crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das
estimativas confessadas como devidas, mesmo que estas estejam sendo
cobradas em processo de parcelamento, eis que, do contrário, a decisão de não
homologação implicaria potencial cobrança adicional da mesma dívida: a
estimativa já cobrada no processo de parcelamento e, então, o débito no
processo de Per/DCOMP.
O racional para tal conclusão foi exposto com usual clareza no voto do então
Conselheiro Demetrius Nichele Macei no acórdão 9101-004.003, sessão de
janeiro de 2019 (grifos nossos):
(...)
“Inicialmente, há entendimento firmado pela COSIT, na Solução de Consulta no
18/2006, no sentido de que “na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar”.
Corroborando esse entendimento, foi emitido o Parecer PGFN/CAT/no
88/2014, no seguinte sentido:
“ (...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

Ou seja, a existência da confissão do débito decorrente da estimativa, em razão
do parcelamento existente, permite a sua cobrança pela fiscalização e, desta
forma, para evitar uma cobrança em duplicidade, devem ser computados no
saldo negativo do ano-calendário.
Em outras palavras, a confissão do débito de estimativa, via DCOMP, afasta a
falta de certeza e liquidez de que o valor em questão possa ser cobrado pelo
Fisco e, desta forma, não se justifica a glosa dessa estimativa no ajuste anual.
Corroborando esse entendimento, veja-se o disposto no v. acórdão 9101-
002.493, relatado pelo i. Conselheiro Marco Aurélio Pereira Valadão:
[...]
Por fim, em recente parecer Parecer COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de
2018, o qual foi exarado para tratar, dentre outras situações concretas, da
situação aqui retratada, colhe-se o seguinte posicionamento:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data
que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto,
a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor
saldo negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser
objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito
tributário nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não
se configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em
tributo, não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa
da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e
53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente
ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e
não incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou
no tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade
se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os
fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não
se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade
com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo
negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das
estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal
ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os
interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
(...)
Em resumo, na situação concreta ora em análise, não se justifica a glosa
perpetrada pelo v. acórdão recorrido, justificando-se a sua reforma.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial do
contribuinte, reformando o v. acórdão recorrido para garantir ao contribuinte
o direito de ter as estimativas parceladas consideradas na formação do saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2005.”
O trecho que acima grifamos destaca que a própria Receita Federal, por meio
do Parecer COSIT/RFB 02/2018, reconhece que o valor correspondente a
estimativas confessadas, mesmo quando parceladas, compõe o saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja
“líquido e certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte
em processo de parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de
líquido e certo, tal crédito tributário esteja extinto por pagamento (art. 156, I,
do CTN) – fazendo-se oposição às hipóteses de suspensão do crédito tributário
(art. 151 do CTN) --, é um exercício que tem como resultado negar ao valor
confessado a própria natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não
prevista em lei, em detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese,
ver então o montante sendo-lhe duplamente exigido.
Ante o exposto, orientei meu voto para dar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

Livia De Carli Germano
Data vênia o articulado voto vencedor do acórdão supra, me filio aos argumentos
consignados no voto vencido.
Reitero, ainda, que o PARECER NORMATIVO No 2, DE 03 DE DEZEMBRO
DE 2018, não contemplou nenhuma situação como a ora vista nos autos, qual seja, a inclusão, no
saldo negativo de IRPJ (no caso, de 2006), de estimativa não paga e nem compensada, mas uma
estimativa parcelada (referente, no caso, a um mês de 2006) em tempo distante da apuração do
saldo negativo em questão.
Esta estimativa parcelada simplesmente não existia à época da transmissão da
DCOMP, sendo incabível considerá-la na formação de saldo negativo apurado no fim do
período, afinal, afinal aquela não se revelava de um crédito líquido e certo, como estabelece o
art.170 do CTN.
Se não existia, não se pode aceitar sua intitulação, no caso, como um débito de
estimativa, sob pena de subverter toda a lógica do instituto da compensação.
Quanto à questão suscitada de eventual perda do direito por parte da Recorrente
em utilizar as estimativas parceladas somente quando pagas, fazendo alusão ao período de cinco
anos para utilização do saldo negativo do IRPJ de 2006, reproduzo o decidido no Acórdão de no
1302-003.844 deste Colegiado que abordou questão semelhante:
Quanto à alegação de que ocorreria prescrição quanto aos valores que
porventura tenham sido pago, não é fundamento para que o direito creditório
seja reconhecido. Do contrário, seria o mesmo que admitir o direito à
restituição de indébito que sequer foram pagos. E não pode a Administração
ser prejudicada pela mora, por parte dos contribuintes, no adimplemento de
suas obrigações tributárias. São eles que devem zelar pelos seus direitos, desde
que cumpram com suas obrigações.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Redatora

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972305/2011-71

Apesar do brilhante voto do nobre Conselheiro, ouso discordar pelas razões
expostas abaixo:
Como vimos no Relatório, o presente processo diz respeito a glosa de estimativas
objeto de pagamento via compensação não homologada pois parceladas.
Apesar do entendimento do Ilustre Relator, a solução de consulta da receita e
parecer da Receita já concluíram que em caso de compensação de estimativas, caso não haja
crédito ou se for indeferida a compensação, os valores devem ser cobrados processo de
compensação, sendo considerado o crédito, conforme Solução de Consulta Interna COSIT no
18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Nesse sentido, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não caberia a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional de R$129.665,07 e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital